Tribunal: TJPA
Processo: 0806145-79.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806145-79.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra acórdão que reconheceu descontos indevidos em benefício previdenciário vinculados a cartão consignado não contratado, determinando indenização por dano moral e restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro pontos em debate: (i) prescrição quinquenal; (ii) validade do contrato; (iii) forma de restituição dos valores; (iv) cabimento e valor da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC não se operou, pois os descontos questionados ainda estavam em curso à data da propositura da ação, sendo o termo inicial o último desconto.

4. Não restou demonstrada a vinculação entre o contrato apresentado e os descontos realizados, tampouco o desbloqueio e uso do cartão, caracterizando má prestação do serviço.

5. Determinada a devolução simples até 31/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme modulação do STJ.
6. Dano moral configurado pela retenção indevida de verba alimentar. Valor mantido em R$ 5.000,00.
7. Consectários legais ajustados à legislação vigente (Lei 14.905/2024).
8. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, diante da existência de condenação líquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para adequar os honorários e, de ofício, ajustar os consectários legais.

Tese de julgamento:
1. A prescrição quinquenal nas ações que visam à restituição de descontos indevidos em benefício previdenciário incide a partir da data do último desconto realizado.

2. Descontos sem contrato autorizam restituição simples até 31/03/2021 e em dobro a partir de então.
3. O dano moral decorre da retenção indevida de verba alimentar, com reparação cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885; CPC, art. 85, § 2º; Súmulas 43, 54 e 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS; REsp 1.413.542/RS; EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0806145-79.2024.8.14.0051

AGRAVANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA/APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 25690915, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DA SILVA, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO A PARTIR DE 31/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), converteu o negócio jurídico em empréstimo consignado comum, condenou à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo;
(ii) houve contratação válida de cartão de crédito com RMC;
(iii) é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, e em que modalidade;
(iv) há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhimento, em razão da inaplicabilidade dos Temas 350 do STF e 648 do STJ a ações de natureza consumerista contra instituições financeiras.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme Súmula nº 297 do STJ. Incide a regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira demonstrar a validade da contratação.
5. O contrato apresentado pelo banco não comprova vínculo com os descontos impugnados.

6. Constatada falha na prestação do serviço, incide o dever de reparar os prejuízos decorrentes, nos termos do art. 14 do CDC.
7. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 31/03/2021 é devida, conforme modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS (STJ). Valores anteriores devem ser restituídos de forma simples.
8. O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura violação à dignidade da pessoa idosa e enseja reparação por dano moral. O valor fixado mostra-se razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para ações consumeristas que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários.

2. A instituição financeira que não comprova a regular contratação de cartão de crédito com RMC responde pela nulidade do contrato, devolução dos valores indevidamente descontados e danos morais.

3. A restituição do indébito será simples para valores anteriores a 31/03/2021 e em dobro para valores posteriores, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA; TJPA, Apelação Cível nº 4805514, Rel. Desª Maria do Céu Maciel Coutinho, 2021.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26279312), o Banco BMG S.A., defende inicialmente a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que há contrato assinado, faturas, planilhas evolutivas e comprovantes de saque, demonstrando ciência inequívoca da parte autora quanto ao produto contratado. Argumenta que houve cumprimento do dever de informação e que não há elementos que indiquem má-fé ou induzimento em erro, havendo inclusive pagamento do valor mínimo por meio de consignação.

Em seguida, alega a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, sustentando que o contrato foi firmado em 20/05/2008 e a ação foi ajuizada apenas em 08/04/2024, excedendo o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. No tocante aos honorários advocatícios, sustenta que, caso mantida a condenação, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85 do CPC.

Questiona a condenação por danos materiais, afirmando que não há prova do prejuízo efetivo, uma vez que agiu no exercício regular do direito, o que afasta a ilicitude. No que se refere à devolução em dobro, argumenta que, inexistindo má-fé, eventual devolução de valores deve ocorrer de forma simples e limitada ao que for comprovadamente pago indevidamente. Prossegue alegando omissão do juízo quanto à compensação dos valores creditados na conta da autora, o que teria gerado enriquecimento sem causa, sendo necessário o reconhecimento do crédito correspondente ao saque realizado.

Impugna também a condenação por danos morais, afirmando que não houve qualquer ilicitude ou abuso na conduta da instituição financeira, que apenas procedeu à cobrança do contrato regularmente firmado. De forma subsidiária, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), por considerá-lo desproporcional e superior à média adotada em precedentes jurisprudenciais similares, requerendo também que os juros e correção monetária incidam a partir do arbitramento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em certidão sob Id. 26963627, fora atestado que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, atenho-me à análise da prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo banco:

A instituição financeira alega que a demanda se trata de contrato celebrado em maio de 2008 e a ação foi ajuizada abril de 2024, razão pela qual operou-se a prescrição da pretensão autoral.

Todavia, anoto que a referida prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a ação que objetiva a reparação de danos decorrentes de descontos indevidamente lançados em benefício previdenciário, em demandas sujeitas à aplicabilidade das normas protetivas do direito do consumidor, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC,
in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, diante da natureza continuada da cobrança, começa a fluir a partir da data do último desconto indevido, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo. Cito outros precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.2
. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no AREsp 1448283/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2
.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”

(AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

No caso em tela, fora observado que os descontos foram incluídos sobre os proventos da aposentadoria da autora em junho de 2018, estando ativos até o momento de ajuizamento da ação, conforme extrato do INSS juntado aos autos.

Desse modo, considerando que até o ajuizamento da ação ainda ocorriam descontos no benefício previdenciário da consumidora, resta evidente que sequer iniciou o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos,

razão pela qual não deve ser considerada a prescrição quinquenal arguida pela instituição financeira.

Passo ao mérito.

Após detida análise deste recurso, verifico que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório.

Com efeito, conquanto tenha sido juntado aos autos um suposto contrato com assinatura da autora, certo é que não se estabeleceu qualquer nexo de causalidade claro e direto entre o referido instrumento contratual e os descontos perpetrados. O contrato não estabelece qualquer correspondência com os descontos questionados pela autora, sendo documento anterior ao questionado na exordial, com valores divergentes, bem como dos demais elementos. Ausente, portanto, a imprescindível vinculação documental entre o suposto contrato e os débitos questionados na referida modalidade, a saber, mediante cartão de crédito consignado.

Tal constatação é corroborada ante a inexistência de prova de desbloqueio e uso do cartão de crédito consignado. A mera apresentação de faturas digitais obtidas de forma unilateral, sem comprovação de ciência e aceitação pelo consumidor, não possui o condão de suprir a falha na informação e tampouco atesta a transparência do negócio jurídico.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, quanto à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, o Código Civil preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9),
as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples
. De outro modo,
as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro
já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Todavia, quanto à compensação dos valores disponibilizados pela autora, restou devidamente esclarecido no
decisum
que: “[...] a fim de reformar a sentença no que diz respeito à condenação do banco à restituição dos valores referentes ao contrato nº 6332575, de modo que as cobranças realizadas a partir de 31 de março de 2021 sejam restituídas em dobro e as anteriores de forma simples, todas corrigidas pela SELIC, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ,
devendo ser compensado eventual crédito que o banco tenha em relação à consumidora.
[...]”
(grifei)

Assim, reconhecida a transferência dos valores à conta da autora, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos
com a devida compensação de eventual crédito do banco.

Nesse sentido
, ausente o interesse de agir da instituição financeira quanto a tal ponto, uma vez que já fora devidamente consignado no
decisum
recorrido, sendo incabível a sua rediscussão.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que a autora teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem foi comprovada a validade, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

[...]

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa, deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de sua aposentadoria, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro como justo e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, a fim de ajustar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

[...].”

Assim como destacado na decisão agravada, o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
encontra-se dentro dos parâmetros fixados nesta Corte Estadual, motivo pelo qual se faz incabível a sua redução, uma vez que passaria a ter um caráter irrisório.

A respeito do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, registro que os consectários legais devem incidir da seguinte forma:

Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Por fim,
no que concerne aos honorários sucumbenciais, entendo que estes, de fato, devem ser alterados,
uma vez que, conforme orientação jurisprudencial do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e de acordo com a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019).

Dessa forma, a fixação da verba honorária a ser paga pelas rés deve ser sobre o valor da condenação, ante a efetiva ocorrência desta, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Assim, mantem-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar somente a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em prol do patrono da autora/agravada e, de ofício, modificar a forma de incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/08/2025